Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA EMBARGADO: RICARDO MOTA DA LUZ D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 47418832, o exequente postulou a liberação dos valores depositados em juízo, bem assim reiterou o pleito de penhora de saldo remanescente, determinada no despacho de ID no 44095700. Do seu turno, realizado bloqueio via BACENJUD, o Espólio Executado peticionou (ID no 48168674) ofertando impugnação à penhora. É o relato do necessário. Tendo em vista que há valores depositados voluntariamente pela parte executada no curso do presente cumprimento de sentença, expeça-se alvará de levantamento em nome do exequente, conforme requerido. Saliente-se que o montante advindo do bloqueio judicial há que remanescer retido até ulterior decisão sobre a impugnação ofertada pelo devedor. Intime-se o exequente para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre a impugnação à penhora. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator